Tribunal: TJSP
Processo: 2273503-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de Pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 - Insurgência contra rejeição da exceção - Alegação de nulidade do lançamento por fixação de alíquota de IPTU por Decreto Municipal - Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.